Tribunal: TJDFT
Processo: 0764756-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A questão da fixação de alimentos remete à análise do binômio necessidade-possibilidade, a teor do disposto no §1o do art. 1.694, do Código Civil, pelo qual podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Atento às balizas da prudência e do bom senso, deve o magistrado, ao fixar o valor dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do alimentante e as necessidades do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Os genitores devem prestar alimentos aos filhos, porém, havendo acordo anteriormente firmado ou comprovada a insuficiência de recursos para arcar com a pensão alimentícia, autoriza-se a exoneração do encargo.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.